Tribunal: TJDFT
Processo: 0704655-66.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. SENTENÇA ULTRA PETITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA DO VENDEDOR. AUSÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.

1. Em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição, as balizas da sentença devem estar inseridas no pedido, assim, é vedado ao juiz o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita. Inteligência do artigo 492 do Código de Processo Civil.

2. É ultra petita a sentença que condena ao pagamento de danos materiais fixados com base em situação não deduzida na petição inicial.

3. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas conforme apresentada na petição inicial.

4. A denunciação da lide enseja ao denunciante a possibilidade de obter, com base na lei ou no contrato, o reconhecimento do direito de regresso na eventualidade de ser condenado.

5. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

6. Em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, incumbe ao vendedor o fornecimento da documentação necessária à obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador, em especial, daqueles de natureza pessoal e indisponíveis por outros meios.

7. Preliminar de sentença ultra petita parcialmente acolhida.

8. Preliminares de ilegitimidade passiva e denunciação da lide rejeitadas.

9. Preliminar de prescrição prejudicada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.